Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714025-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OLAVO DA SILVA RECORRIDO: BANCO INTER S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO INTER S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO PAN S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6°, CPC. FACULDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao contrário do alegado pelo apelante, antes de prolatada a sentença, o contraditório efetivo foi observado. Isso porque a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor foi formulada em contestação e o autor foi intimado a ser manifestar em réplica e em especificação de provas, mas se manteve inerte. 2. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 3. “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O apelante que aufere renda bruta de R$14.851,63, renda superior ao que se tem definido como insuficiente (R$6.060,00). Ressalte-se que “a assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos” (Acórdão 1371414, 07236321320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 98 do CPC e à Lei 1.060/50, pugnando para que lhe seja reconhecido o direito à justiça gratuita. Aduz que, embora na condição de servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal, com remuneração bruta de valor expressivo, é de se observar que percebe efetivamente, como remuneração líquida, importância consideravelmente mitigada em razão dos descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento e que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, o que lhe impossibilita de suportar os ônus decorrentes da demanda judicial e o comprometimento de sua subsistência e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa à Lei 1.060/50, pois a Corte Superior já assentou que “II - Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.009.204/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030